Tribunal: STF
Processo: HC 115318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que sua competência “somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF.” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Ademais, a superveniência do julgamento do mérito no habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração, uma vez que foram utilizados novos fundamentos de direito e de fato na decisão colegiada. 3. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Embargos de declaração rejeitados.